Tribunal: TJDFT
Processo: 0703444-69.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DIVULGAÇÃO DE CENA DE ESTUPRO OU DE CENA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, DE CENA DE SEXO OU DE PORNOGRAFIA (ART. 218-C, § 1o, DO CP). DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NÃO PREENCHIMENTO DO ART. 44, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. INSUFICIÊNCIA DA MEDIDA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se os embargos de declaração a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.
2. Em que pesem a primariedade do agente e a fixação da pena-base no mínimo legal, não há ilegalidade no indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos ao condenado à pena inferior a 4 anos de reclusão.
3. As circunstâncias em que o crime foi cometido devem ser levadas em consideração para o indeferimento do benefício. O acusado, ex-namorado da vítima, deve zelar pelo respeito e consideração mútuos após o fim do relacionamento, e não ameaçar divulgar imagens íntimas da ex-namorada por não aceitar o fim do namoro, o que denota o desvalor e a reprovabilidade de sua conduta.
4. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer exaustivas considerações sobre todas as teses e tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados.
5. Recurso conhecido e desprovido.